Tribunal: TJSP
Processo: 1008361-19.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. POSSIBILIDADE
Inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato, relacionada ao extravio de bagagem, em voo internacional.
Controvérsia recursal restrita à majoração do quantum fixado para a compensação do dano moral. Majoração cabível. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. POSSIBILIDADE
Inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato, relacionada ao extravio de bagagem, em voo internacional.
Controvérsia recursal restrita à majoração do quantum fixado para a compensação do dano moral. Majoração cabível. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008361-19.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUÍS
EDUARDO ROCHA HASS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008361-19.2019.8.26.0003 -Voto no 261
2
VOTO No 261
APELAÇÃO No 1008361-19.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo Foro Regional III Jabaquara
APELANTE: Luís Eduardo Rocha Hass
APELADA: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Claudia Feliz de Lima
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM. DANO MORAL. POSSIBILIDADE
Inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato, relacionada
ao extravio de bagagem, em voo internacional.
Controvérsia recursal restrita à majoração do quantum fixado para
a compensação do dano moral. Majoração cabível. Aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 7.500,00.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a fls.
115/118, que julgou parcialmente procedentes os pedidos expostos na petição inicial para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
No recurso apresentado, o apelante, autor, pede a reforma da
sentença para a majoração do quantum indenizatório. Em caso de provimento do apelo,
pede, ainda, a fixação de honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
O recurso é tempestivo e as custas foram recolhidas.
Contrarrazões a fls. 137/143.
É o relatório.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo ora apelante contra a
apelada, alegando que com esta celebrou contrato de transporte aéreo para o trecho São
Paulo/Miami, com escala Brasília. Noticia que ao desembarcar em Miami não encontrou a
única mala que havia despachado com todos os pertences que pretendia usar durante a
viagem, programada para ocorrer no curto período de 12/04/2019 a 19/04/2019. Noticia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008361-19.2019.8.26.0003 -Voto no 261
3
que comunicou o fato à requerida, preenchendo formulário pertinente (Relatório de
Irregularidade de Bagagem), e que a bagagem lhe foi restituída somente no dia 17/04/2019,
após muito transtorno e a poucos dias do término de sua viagem ao exterior.
Anote-se, desde já, que a pretensão inicial deduzida é distinta da
matéria discutida no RE no 636.331 e no ARE no 766.618.
Não há falar em prevalência das Convenções de Varsóvia e
Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, pois, ao contrário do que foi tratado
nos precedentes, a questão aqui submetida a julgamento não se refere à responsabilização
material da companhia aérea pelo extravio de bagagem de passageiro em voo internacional
(RE 636.331), tampouco sobre regras de prazo prescricional (ARE no 766.618).
Ademais, o precedente citado (RE no 636.331) é claro ao destacar
que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
pelo dano material, não se aplicando, pois, à reparação pelo dano moral. Portanto, aplica-
se, ao caso, o instituto do “distinguishing” (distinção entre o caso concreto em julgamento
e o paradigma).
Registre-se, outrossim, que a insurgência recursal se restringe à
majoração do quantum fixado para a reparação dos danos morais.
Não se discute, pois, o extravio temporário da bagagem do autor e a
ocorrência do dano.
Pois bem.
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência de
parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o julgador,
sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a
extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou
e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita.
Nesse passo, tem-se que o dano é grave, pois o autor ficou privado
da única bagagem que despachou por quase todo o período de sua curta viagem ao exterior
(o que as partes não divergem que só ocorreu quatro dias após a chegada do autor em
Miami e pouco tempo antes de seu retorno ao Brasil). Não bastasse, restou incontroverso
que o autor teve de envidar inúmeros esforços, por meio de contatos realizados via e-mail e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008361-19.2019.8.26.0003 -Voto no 261
4
telefone com setor da companhia aérea responsável por acompanhar a situação, até que a
questão fosse resolvida, o que certamente demandou tempo de sua viagem e lhe impôs
transtorno muito acima do normal.
O poder econômico da requerida, por sua vez, dispensa maiores
comentários: trata-se de companhia aérea de renome e com conhecido faturamento.
Demais disso, o comportamento da requerida foi, sim, adverso,
tendo em vista que não guardou as cautelas necessárias ao exercício da atividade.
De acordo com os parâmetros acima expostos e com os critérios
adotados por esta Câmara em casos semelhantes, verifica-se como razoável que a verba
indenizatória seja elevada a R$ 7.500,00, quantia que se entende adequada para reparar os
transtornos e constrangimentos decorrentes do extravio temporário da bagagem do autor.
Confira-se:
Responsabilidade civil
Indenização - Transporte aéreo
internacional Extravio de bagagem Danos materiais e
morais. 1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços das
rés, dado o extravio da bagagem da autora, há o dever de
indenizar os prejuízos por ela sofridos. 2. Danos materiais.
Cumpre às rés restituir as verbas despendidas pela autora,
quanto aos produtos comprovadamente adquiridos em
viagem, em caráter emergencial. 3. Danos morais. Autora que
suportou dor psicológica, característica de dano moral, em
função do ocorrido, e não meros aborrecimentos. 4. Para a
fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições
econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem
como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido para condenar as rés ao pagamento de indenização
por danos materiais no importe de R$ 763,84 (setecentos e
sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), com
correção monetária do desembolso e juros moratórios legais a
partir da citação e para majorar a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008361-19.2019.8.26.0003 -Voto no 261
5
morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). (TJ/SP, Apelação no
1052025-03.2019.8.26.0100, rel. Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2019)
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo
internacional. Extravio temporário de bagagem. Ação de
reparação de danos morais. Sentença de improcedência.
Extravio de bagagem por 13 (treze) dias. Viagem para
participação de evento com a presidente da Lituânia.
Acolhimento do pedido indenizatório. Fixação para R$
10.000,00 (dez mil reais). Tarifação inaplicável. Matéria
expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro
Gilmar Mendes no julgamento do RE com repercussão geral
no 636.331/RJ, que restringiu a tarifação prevista na
Convenção de Varsóvia às indenizações por dano material.
Recurso
provido.
(TJ/SP,
Apelação
no
1087191-33.2018.8.26.0100, rel. Des. Décio Rodrigues, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 16/01/2020)
Finalmente, em razão do trabalho adicional do patrono da parte
recorrente, majora-se a verba honorária de 15% para 20% do valor da condenação que,
como visto, foi elevado por este acórdão para R$ 7.500,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de majorar a
indenização por dano moral para a quantia de R$ 7.500,00.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator